Tribunal: TJSP
Processo: 1502127-16.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OCORRÊNCIA – Regime inicial fechado fixado não em razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que praticado o crime, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção, de forma a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OCORRÊNCIA – Regime inicial fechado fixado não em razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que praticado o crime, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção, de forma a afastar a influência do tempo de prisão provisória na determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502127-16.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante ODAIR JOSE SANTOS, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os presentes embargos, para os fins mencionados no
voto do E. Relator, ficando mantido, no mais, o V. Acórdão de fls. 259/268. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502127-16.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 14439
2
Embargos de Declaração no 1502127-16.2019.8.26.0309/50000
Comarca de Jundiaí 1a Vara Criminal
Embargante: Odair Jose Santos
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 14439
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO
À APLICABILIDADE DO ARTIGO 387, § 2o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OCORRÊNCIA –
Regime inicial fechado fixado não em razão da quantidade
de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das
circunstâncias concretas em que praticado o crime,
reveladoras da necessidade da imposição do regime mais
gravoso, para fins de repressão e prevenção, de forma a
afastar a influência do tempo de prisão provisória na
determinação do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade. REEXAME DE QUESTÃO JÁ
DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos
de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já
houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de
prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por
finalidade
a
eliminação
de
ambiguidade,
omissão,
obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do
CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da
pretensão Embargos parcialmente acolhidos.
Vistos.
Odair
Jose
Santos
opôs
Embargos
de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 259/268, que, por V.U, negou
provimento ao apelo interposto pela Defesa e deu provimento ao recurso
Ministerial para majorar a pena-base e fixar o regime inicial fechado,
ficando o réu Odair Jose Santos condenado à pena de 04 anos, 09 meses
e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502127-16.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 14439
3
primeiro grau.
Em suas razões, o embargante alegou a
ocorrência de omissão no V. Acórdão quanto ao afastamento do crime
de roubo impróprio, ao reconhecimento do delito de furto e do privilégio
previsto no artigo 155, § 2o, do CPP, além de omissão no tocante à
fixação da pena-base acima do mínimo legal, à fixação do regime inicial
fechado e à aplicação do disposto no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal. Por fim, sustentou a existência de omissão quanto à
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (fls. 02/13 do incidente).
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento.
Verifica-se que, de fato, houve omissão no V.
Acórdão quanto à aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal.
Dessa
forma,
para
suprir
tal
omissão,
acrescento ao julgado embargado, às fls. 10, o teor que segue destacado:
“[...]
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas das
circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras
da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão
e prevenção.
Consigne-se, por oportuno, que, embora se possa
saber que o réu permaneceu custodiado, por este processo, desde 07.05.2019,
data da prisão em flagrante, o tempo de prisão provisória não terá influência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502127-16.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 14439
4
na determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade, uma vez que o regime fechado está sendo estabelecido não em
razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas
dos maus antecedentes e das circunstâncias concretas em que praticado o
crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais
gravoso, para fins de repressão e prevenção. Assim, não há que se cogitar, in
casu, da aplicação do disposto no artigo 387, § 2o, do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de informação
segura sobre a existência de outras execuções criminais em nome do réu,
bem como sobre a satisfação dos demais requisitos para eventual progressão
de regime, a qual deverá ser verificada e realizada, se cabível, pelo Douto
Juízo de Execução, que dispõe de mais informações no tocante ao acusado.
Por fim, tendo em vista o fato de ter sido o [...]”
No
mais,
é
certo
que
os
Embargos
Declaratórios devem ser admitidos nas hipóteses taxativas previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado
dispositivo legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não
podem ser acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver
no julgado um dos defeitos naquele elencado, o que in casu, não ocorre.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer outra omissão, além daquela acima indicada, ou de
ambiguidade, obscuridade ou contradição, pretendendo o embargante,
na verdade, o reexame das teses e matérias já submetidas a julgamento,
que foram devidamente apreciadas.
Em outras palavras, no V. Acórdão, as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502127-16.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 14439
5
apontadas relativas ao afastamento do crime de roubo impróprio, ao não
reconhecimento do delito de furto e do privilégio previsto no artigo 155,
§ 2o, do CPP, e no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo
legal, considerando condenações já atingidas pelo período depurador,
bem como com relação à fixação do regime inicial fechado e à
impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, foram analisadas e decididas de forma
suficientemente fundamentada, conforme se verifica as fls. 06/10 do
referido Acórdão.
Frise-se, a propósito, que as alegações atinentes
ao afastamento do roubo impróprio, reconhecimento do furto e aplicação
do privilégio foram rechaçadas, porque o delito imputado ao réu ficou
bem caracterizado, já que devidamente comprovado o emprego de grave
ameaça, consistente no uso de uma arma branca (faca), contra a vítima
Glauco, bem como porque foi considerado que não descaracteriza o
crime o fato do ofendido ter reagido e enfrentado o réu (fls. 06 do
acórdão).
Ademais, a pena-base foi adequadamente
fixada acima do mínimo legal, sob o fundamento de que o réu ostenta
duas condenações aptas a caracterizar maus antecedentes e porque uma
delas decorreu de crime da mesma espécie, sendo oportuno destacar que
restou expressamente fundamentado que o transcurso do prazo de 05
anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, somente afasta a
reincidência, devendo tais condenações serem consideradas como
circunstância judicial desfavorável (fls. 07/07 do acórdão).
Igualmente, a fixação do regime mais gravoso
foi devidamente justificada, levando-se em conta circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502127-16.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 14439
6
concretas em que praticado o crime sob análise, as quais foram
expressamente arroladas, bem como o fato de o réu ostentar maus
antecedentes (fls. 09 do acórdão).
Por fim, a impossibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, foi bem
fundamentada, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, que
veda a requerida substituição, pois a pena imposta ao réu é superior a 04
anos e porque o crime foi cometido com emprego de grave ameaça à
pessoa (fls. 10 do acórdão).
Cumpre ressaltar ainda que o magistrado não é
obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes,
bastando que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito,
expressando sua convicção de forma fundamentada, sendo-lhe facultado,
desse modo, o exame explícito de questões desnecessárias ao objeto da
discussão ou de assuntos que ficarem logicamente superados, como no
caso dos autos.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente
para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo
tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo
Nonato, in RF, 133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a
motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o
resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de
vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502127-16.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 14439
7
282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU
de 19.6.95, pág. 18.640).
Desta forma, insurgindo-se a parte contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita,
vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame da
causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e
não a reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o
de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir a questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua
essência ou substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI
MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de
substituição, motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa,
nem mesmo para fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder
e acompanhar pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso
mesmo, suficiente para fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado
06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502127-16.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 14439
8
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa."
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar
que o prequestionamento de matéria considerada como constitucional,
para garantir acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir
o julgador a reexaminar sua própria decisão.
Assim, ainda que entenda a Defesa sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão
recorrido, nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do
Código de Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com
a finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Diante do exposto, acolho parcialmente os
presentes embargos, para os fins mencionados, ficando mantido, no
mais, o V. Acórdão de fls. 259/268.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator